Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716765-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA contra a decisão de ID 156786647, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0704416-41.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e da ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AOCP. Na ocasião, o Juízo determinou ao autor que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência, pleiteada com vistas à convocação para nova avaliação psicológica e participação das próximas fases de concurso público, nos seguintes termos: [...] A parte autora pretende obter a participação nas demais fases do certame e a sua manutenção no concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. [...] O autor alega erro de interpretação da banca examinadora acerca dos itens avaliados. O requerente foi reprovado na etapa de aptidão psicológica por não ter atingido os parâmetros esperados em 3 (três) das 15 (quinze) características avaliadas e contesta o item “resistência à frustração” (ID 156762621). Interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido (ID 156762621). Primeiramente o laudo foi assinado equipe de psicólogos, o que está de acordo com a previsão editalícia. Ademais, não foi esse ponto do edital não foi impugnado pelo autor no prazo estabelecido pelo próprio edital para impugnações. Ademais, o indeferimento do recurso teve razões robustas, conforme transcrição: [...] Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da avaliação psicológica contém ilegalidade, pelo menos em análise superficial. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Os fatos alegados na presente ação dependem de incursão probatória e devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade de que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. [...] Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, mediante juntada aos autos dos comprovantes de gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica. [...] Nas razões recursais, o agravante defende ter direito à gratuidade da justiça com amparo no art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, tendo juntado, para tanto, declaração de hipossuficiência (ID 46334999) e cópia da Carteira de Trabalho Digital, na qual constam apenas os seus dados pessoais (ID 46335000). Informa que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, por ter sido reprovado na avaliação psicotécnica – especificamente em 3 (três), das 15 (quinze) características analisadas, quais sejam: Agressividade, Relacionamento Interpessoal, e Assertividade e Negociação. Sustenta que os arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 foram violados, pois o exame psicotécnico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo, conforme consta no laudo emitido, e porque o recurso administrativo foi analisado pelo mesmo profissional, de acordo com os registros constantes da resposta ao recurso administrativo. Aduz que o Edital não especificou os testes e o perfil profissiográfico que seriam exigidos pela banca, não observando a necessidade de fixação de critérios objetivos prevista no art. 3o da Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia – CFP e o entendimento esposado pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 758.533/MG, em sede de repercussão geral. O agravante cita, também, que o laudo não foi emitido em linguagem clara, precisa e concisa, como determinam as Resoluções n. 002/2003 (arts. 3o e 4o) e n. 07/2003 do CFP. Afirma, ainda, que os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram transgredidos, pois a banca “[...] trouxe expressamente no edital a característica ‘RESISTÊNCIA À FRUSTRAÇÃO’, e avaliou os candidatos no edital nesse quesito com base na ‘ATIVEZ’ do BFP, sendo que as duas características não são similares”. Assevera que as respostas a dezenas de recursos administrativos interpostos foram apresentadas de forma genérica e similar, o que viola os princípios da isonomia e da motivação dos atos administrativos. Argumenta, por fim, que foi cobrado um teste psicológico de nível fundamental em um concurso de nível superior (BPR - 5 Forma A), o que viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Para embasar a tutela de urgência requerida, afirma que [...] A probabilidade do direito, encontra-se demonstrada pelos fundamentos de que: a) mesmos membros da comissão do concurso responsáveis por elaborar o Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, e realizar à análise do recurso administrativo; b) subjetividade da avaliação psicológica; c) ausência de três especialista na realização do exame psicotécnico; d) fundamentação genérica na resposta do recurso administrativo; e) cobrança de características divergentes entre o previsto no edital e a avaliação psicológica; f) cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior. [...] de igual modo encontra-se preenchido o perigo da demora, pois, o Curso de Formação Profissional do concurso em questão, encontra-se com data prevista para 15 de maio de 2023. Inclusive, no dia 25/04/2023 foi expedido o edital de convocação para o CFP, sendo que o CFP encontra-se na iminência de iniciar. [...] Assim, requer, além do conhecimento do recurso, o deferimento da gratuidade da justiça, antecipação dos efeitos da tutela, [...] determinando que o INSTITUTO AOCP realize a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica, observados os artigos 62 e 63, § 2o, da lei distrital no. 4.949/12, e que cobrem características expostas no edital e no palmilhar da legislação aplicável; e por consequência possibilitando a nomeação e posse do Agravante em caso de classificação e aprovação na avaliação; [...] No mérito, pugna, em suma, pela cassação da decisão recorrida confirmando-se a tutela vindicada, [...] reconhecendo a ilegalidade da avaliação psicológica a que foi submetido o Agravante, pelos motivos supramencionados, possibilitando ao Agravante participar das demais etapas do concurso público (CFP), em igualdade de condições com os demais candidatos, observada a ordem de classificação, sendo determinada de forma imediata a realização de novo exame psicotécnico, com a consequente nomeação e posse no cargo em caso de classificação e aprovação, sob pena de multa a ser oportunidade arbitrada; [...] Sem preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. DECIDO. De início, avalio o pedido de gratuidade da justiça, eis que o pagamento do preparo é requisito de admissibilidade. No entanto, considerando que o pleito ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, incumbe a este Relator analisá-lo unicamente no que concerne à dispensa das despesas relativas ao presente Agravo, sob pena de incorrer em supressão de instância. Pois bem. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[2], senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, verifico que o agravante juntou Declaração de Hipossuficiência (ID 46334999) e cópia dos extratos bancários de março e abril de 2023 da Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento que denotam a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça ao agravante exclusivamente no que concerne ao preparo, consoante permite o art. 99, caput, do CPC, até o julgamento do mérito do presente recurso. Dispensado, pois, o preparo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida dos pedidos do agravante de convocação para nova avaliação psicológica e participação das próximas fases do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, bem como sua nomeação e posse caso seja aprovado e classificado. O agravante, reprovado na prova de aptição psicológica, sustenta que os seus pleitos encomtram amparo nas seguintes violações: a) aos arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, pois o exame psicotécnico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo, conforme consta no laudo emitido, e porque o recurso administrativo foi analisado pelo mesmo profissional, de acordo com os registros constantes da resposta ao recurso administrativo; b) ao art. 3o da Resolução n. 002/2016 do CFP e ao entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 758.533/MG em sede de repercussão geral, pois o Edital não especificou os testes e o perfil profissiográfico que seriam exigidos pela banca, tornando a avaliação subjetiva; c) às Resoluções n. 002/2003 (arts. 3o e 4o) e n. 07/2003 do CFP; d) aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois a banca “[...] trouxe expressamente no edital a característica ‘RESISTÊNCIA À FRUSTRAÇÃO’, e avaliou os candidatos no edital nesse quesito com base na ‘ATIVEZ’ do BFP, sendo que as duas características não são similares”, bem como porque foi cobrado um teste psicológico de nível fundamental em um concurso de nível superior (BPR - 5 Forma A); e) aos princípios da isonomia e da motivação dos atos administrativos, eis que as respostas aos diversos recursos administrativos interpostos foram apresentadas de forma genérica e similar. Pois bem. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê, no art. 62, que “[...] O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. Sobre esse ponto, o Edital de Abertura n. 001/2022 previu, apenas, que a banca examinadora seria constituída por psicólogos, sem mencionar a quantidade. Confira-se: [...] 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. [...] 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. [...] (ID 46338118, pág. 22 – Grifou-se). No laudo psicológico ID 46335001, consta que “A avaliação Psicológica, considerando a (sic) escolhas dos testes psicológicos, sua aplicação e avaliação, foi realizada por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme ponto 15.2.2.1 do edital [...]”. Observa-se, no entanto que o documento foi assinado somente pelo Dr. Jorge Manoel Mendes Cardoso, apontado como “Psicólogo(a) Responsável pela correção dos testes e elaboração respectivo laudo [...]”. Nessa linha, há indícios de que a prova foi realizada por apenas 1 (um) especialista, em contrariedade à previsão do art. 62 da Lei supracitada. Além disso, também há indícios de que o julgamento do recurso administrativo, interposto pelo agravante em face do referido laudo psicológico, não observou o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, que determina que: “[...] Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”. Isso porque, da leitura da resposta do Instituto AOCP ao recurso, é possível inferir que os profissionais que atuaram na avaliação também o fizeram no exame dos recursos, senão vejamos: [...] - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; [...] (ID 46335002, pág. 3 – Grifou-se). Além disso, cumpre registrar que o recurso não foi assinado por especialistas, mas pelo Instituto AOCP No tocante à alegação de que o Edital não especificou os testes e o perfil profissiográfico que seriam exigidos, tornando a avaliação subjetiva, observa-se que as características e os parâmetros de avaliação foram elencados no subitem 15.15 (ID 46338118). Por outro lado, não foi constada a publicação do ato previsto no subitem 15.13 do Edital, assim redigido: “15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico”. Quanto às violações delineadas nas alíneas “c” e “d” da presente decisão, por abordarem questões técnicas, tenho que poderão ser mais bem analisadas quando do julgamento do mérito pelo Colegiado da eg. 2 Turma Cível. Por fim, a respeito da afronta os princípios da isonomia e da motivação dos atos administrativos, eis que as respostas aos diversos recursos administrativos interpostos foram apresentadas de forma genérica e similar, verifico que, apesar de guardarem grande semelhança, a resposta à impugnação do agravante parece ter abrangido as suas alegações. Diante do exposto, sem prejuízo da revisão do posicionamento ora externado quando da análise meritória do presente recurso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Verifico, também, o perigo de dano, visto que o início da próxima fase do certame, consistente no curso de formação, foi prevista para o dia 15 do corrente mês. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante seja imediatamente matriculado no curso de formação na qualidade de “candidato sub judice”, desde que cumpridos os demais critérios previstos no Edital n. 001/2022 e observada a ordem de classificação. Caso seja aprovado nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de provimento definitivo da demanda de origem, após determinação de realização de novo teste de aptidão psicológica, com eventual aprovação. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à d. Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [2] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.